Tribunal: TJDFT
Processo: 0004339-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 921, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do artigo 921, § 5°, do Código de Processo Civil, o juiz, depois de ouvidas as partes, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Inobservado o procedimento estabelecido, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, deve ser reconhecida a nulidade da sentença de extinção do feito. Precedentes deste Tribunal.